Tribunal: TJSP
Processo: 1017473-10.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017473-10.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CLÁUDIA MARIA BUENO ZANELATO NONATO, são embargados
ROMILDO ANGELO MARRETO, MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA MARRETO e
GERSON NONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017473-10.2017.8.26.0576/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1017473-10.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Cláudia Maria Bueno Zanelato Nonato
Embargdos: Romildo Angelo Marreto, Maria das Graças de Souza Marreto e Gerson
Nonato
V. 3345
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de
páginas 1654/1662 dos autos principais, sob o argumento de que este contém
contradição (págs. 01/03).
Contrarrazões apresentadas (págs. 07/09).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a configuração de nenhuma contradição que
justifique a declaração pleiteada. Os termos do acórdão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado.
A alegada contradição do julgado com a prova dos autos não configura
contradição sanável por meio de aclaratórios. Nesse sentido: “A contradição
sanável por meio de embargos de declaração é a interna ao julgado, vale dizer,
a da decisão consigo mesma, resultante da presença, em sua fundamentação ou
dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017473-10.2017.8.26.0576/50000 - LGA
3
não a existente entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos autos, ao
entendimento da parte, aos requerimentos desta ou a outros julgados (Embargos de
Declaração Cível 2079033-10.2020.8.26.0000; Relator: Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/07/2020 destaque meu).
De qualquer forma, por amor ao debate, destaco que todo o conjunto
probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à
decisão colegiada, inclusive a avaliação imobiliária referida pela embargante.
Ocorre que, como as informações suportes retiradas do mercado são mencionadas
de forma vaga no documento, ele não possibilita aquilo exposto na decisão
colegiada: “uma análise comparativa entre o valor pago e o de mercado da parte
ideal do imóvel”. Em outros termos, os elementos concretos para demonstrar a
assertividade da conclusão nele constante deixaram de ser indicados, razão pela
qual, conforme exposto no Acordão, não se provou o fato constitutivo do direito
invocado.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
assim como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora